Tribunal: STF
Processo: RE 455295
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO EXIGIDA DE INATIVOS E
DE PENSIONISTAS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENO DO STF.
DEVOLUÇÃO DE PARCELAS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA
EXECUÇÃO.
1.      Contribuição previdenciária exigida de inativos e de
pensionistas. Inconstitucionalidade da exação. Precedentes.
2.      Devolução das parcelas indevidamente recolhidas. Determinação
imediata deste Tribunal. Insubsistência da pretensão. A matéria
afeta ao juízo da execução está sujeita à liquidação por cálculo do
contador e à iniciativa das partes.
        Agravo regimental não
provido.